Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700026-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME REU: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME DECISÃO NÃO É CASO DE PLANTÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que indeferiu pedido de tutela de urgência, que tinha por objetivo o reconhecimento de penhora indevida e restituição dos valores constritos. As agravantes alegam, em síntese, que: 1) após o início do ‘stay period’, foram feitas constrições em numerários das agravantes e que estas teriam tomado conhecimento de que em um dos procedimentos estariam constritos, junto ao BRB, o montante superior a 1 milhão de reais; 2) necessitam dos valores para o fim de efetuarem o pagamento dos funcionários, que findaria no 5o dia útil do presente mês; data em que este Tribunal ainda estará em recesso forense. Requerem a concessão da tutela de urgência, com a consequente reforma da decisão combatida, liberando-se os valores apontados. No mérito, para que seja confirmada a tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, as agravantes. Neste juízo de cognição sumário, não vislumbro a possiblidade de conhecimento do pedido em sede deste plantão do Conselho da Magistratura. Quanto à alegação de que os valores bloqueados seriam essenciais à manutenção de suas atividades empresariais, verifico que as penhoras foram efetivadas há quase nove meses (ID 146062195 – autos originários), circunstância que afasta, a princípio, a alegação de que tal constrição teria o condão de afetar o pagamento de seus funcionários no mês de janeiro. Com efeito, ao analisar o processo originário, em tramitação junto à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (0705697-75), observo que o presente feito encontra-se com sua regular tramitação, tendo o il. Representante do MPDFT se manifestado (ID 145930344 – autos originários) contrariamente ao levantamento de valores vinculados aos autos n. 0706619-95 sem prévia “instrução probatória e análise da justa causa para a desconstituição da penhora, questões que refogem às atribuições do juiz plantonista e que deverão ser remetidas ao Juiz Natural”. O caso em tela, portanto, não se amolda às hipóteses previstas no art. 3o, IV e § 1o, do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. (...)” Além disso, registre-se que o mencionado Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial de segunda instância, não autoriza pedidos de levantamentos de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos, in verbis: “Art. 3o (...) § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Ante o exposto, não conheço do pedido em sede de plantão judiciário do Conselho da Magistratura. Encaminhe-se ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador plantonista